Tribunal: TJSP
Processo: 2223493-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Deferimento de substituição do polo ativo da ação. Cessão de crédito à pessoa não integrante do Sistema Financeiro Nacional. Alteração do polo ativo. Possibilidade. Desnecessidade de consentimento dos executados. Exegese do artigo 778, § 1o, inciso II e § 2o, do Código de Processo Civil e artigo 29, §1o, da Lei 10.931/2004. Possibilidade de a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Deferimento de substituição do polo ativo da ação. Cessão de crédito à pessoa não integrante do Sistema Financeiro Nacional. Alteração do polo ativo. Possibilidade. Desnecessidade de consentimento dos executados. Exegese do artigo 778, § 1o, inciso II e § 2o, do Código de Processo Civil e artigo 29, §1o, da Lei 10.931/2004. Possibilidade de a cessionária cobrar os juros e demais encargos na forma originalmente pactuada, ainda que não seja instituição financeira ou entidade a ela equiparada. Decisão mantida. Recurso não provido.